Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706145-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR FERREIRA DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR FERREIRA DE PAIVA contra a decisão que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Goiatuba/GO, proferida nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado de origem, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e que a escolha do foro do Distrito Federal para o ajuizamento da liquidação de sentença está amparada pelo artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que a remessa dos autos ao juízo de Goiatuba/GO lhe causará prejuízo processual, além de contrariar jurisprudência consolidada sobre o tema. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do juízo do Distrito Federal para processar a liquidação de sentença. Preparo regular, conforme comprovante anexado aos autos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, consoante o teor da Súmula 33/STJ. Ademais, o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil prevê expressamente que a ação contra pessoa jurídica pode ser proposta no foro de sua sede, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). 2. Em casos análogos ao presente, o colendo STJ entende que o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926911, 0732478-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)” Desse modo, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o perigo de dano, pois a remessa dos autos a outro juízo pode dificultar o acesso à justiça e prolongar indevidamente o curso da demanda. Portanto, em cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que os autos permaneçam no Distrito Federal até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator